Tribunal: TJES
Processo: 5008918-36.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-36.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros
RECORRIDO: DAIANA COSTA DE VARGAS PINHEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, reconheceu a inexistência de débito, condenou à restituição de valor pago indevidamente e fixou indenização por danos morais, diante de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado sem a presença do consumidor e desacompanhado de provas robustas pode fundamentar cobrança; (ii) saber se é devida a devolução de valor já pago com base no TOI nulo; e (iii) saber se há configuração de dano moral diante do corte indevido de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprovou a regularidade do TOI nem a existência de fraude no medidor, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.
4. A ausência do consumidor no momento da lavratura do TOI e a inexistência de registros visuais comprometem a validade do documento, o que justifica sua nulidade e a inexigibilidade da cobrança.
5. A devolução do valor pago indevidamente é devida, observada a forma simples diante da ausência de má-fé.
6. O corte no fornecimento de serviço essencial, fundado em cobrança indevida, configura violação aos direitos da personalidade e enseja dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado a título de indenização por dano moral foi proporcional e razoável, considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado sem a presença do consumidor e sem prova robusta da irregularidade apurada. 2. A cobrança fundada em TOI inválido é inexigível, sendo devida a restituição de valores pagos indevidamente. 3. O corte de fornecimento de energia elétrica por dívida indevida configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.10.2013; TJPR, ApCiv 1638986-9, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 9ª Câmara Cível, j. 06.07.2017; Enunciado 32 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008918-36.2024.8.08.0011

RECORRENTE:EDP
RECORRIDO : DAIANA COSTA DE VARGAS PINHEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, reconheceu a inexistência de débito, condenou à restituição de valor pago indevidamente e fixou indenização por danos morais, diante de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado sem a presença do consumidor e desacompanhado de provas robustas pode fundamentar cobrança; (ii) saber se é devida a devolução de valor já pago com base no TOI nulo; e (iii) saber se há configuração de dano moral diante do corte indevido de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprovou a regularidade do TOI nem a existência de fraude no medidor, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.
4. A ausência do consumidor no momento da lavratura do TOI e a inexistência de registros visuais comprometem a validade do documento, o que justifica sua nulidade e a inexigibilidade da cobrança.
5. A devolução do valor pago indevidamente é devida, observada a forma simples diante da ausência de má-fé.
6. O corte no fornecimento de serviço essencial, fundado em cobrança indevida, configura violação aos direitos da personalidade e enseja dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado a título de indenização por dano moral foi proporcional e razoável, considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado sem a presença do consumidor e sem prova robusta da irregularidade apurada. 2. A cobrança fundada em TOI inválido é inexigível, sendo devida a restituição de valores pagos indevidamente. 3. O corte de fornecimento de energia elétrica por dívida indevida configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.10.2013; TJPR, ApCiv 1638986-9, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 9ª Câmara Cível, j. 06.07.2017; Enunciado 32 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DAIANA COSTA DE VARGAS PINHEIRO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra que a concessionária lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 9216652 – em sua unidade consumidora sem a sua presença, imputando-lhe irregularidade no medidor e cobrando o valor de R$ 5.932,50. Sustenta a inexistência do débito e pleiteia sua desconstituição, além do ressarcimento do valor cobrado e indenização por danos morais em razão do corte de energia.

Após instrução, sobreveio sentença e decisão integrativa (ID 13730788), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, julgo improcedente o pedido em face do 2º réu e julgo procedente em parte o pedido inicial no que diz respeito a 1ª ré, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro a nulidade do TOI nº 9216652 e consequentemente inexistente a cobrança no valor de R$ 5.932,50 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), ou qualquer outro valor referente ao mesmo.

Condeno a ré a restituir à autora o valor pago indevidamente no importe de R$ 593,30 (quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos), referente ao pagamento primeira parcela do acordo de confissão de dívida firmado, com correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, que deve ser contada da data do efetivo prejuízo da autora até a citação, e juros de mora citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme art. 406 § 1º do CC, como também, condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic.

Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida.

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 13730793) sustentando a legalidade do TOI, afirmando que foi lavrado conforme os procedimentos da ANEEL e que o débito é exigível. Nega a ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e o ajuste na forma de atualização do valor fixado.

Ausente as contrarrazões (ID 13730803).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13730794.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia gira em torno da legalidade do TOI lavrado pela concessionária e da validade da cobrança decorrente. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o usuário e a concessionária de serviço público essencial (AgRg no AREsp 354.991/RJ).

Compete à ré o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento e à ocorrência de fraude (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). No caso, não foi apresentada prova suficiente para demonstrar a efetiva irregularidade atribuída ao consumidor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 13730730, ao ID 13730730,
o consumidor estava ausente.

Diante da ausência de prova robusta e da
violação das formalidades legais
, correta a sentença que reconheceu a
nulidade do TOI
e a
inexigibilidade do débito
dele decorrente.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Quanto ao dano moral, é inegável que a conduta da ré violou os direitos da personalidade da autora, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos. Considerando a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo inclusive, que fazer um acordo extrajudicial para que o fornecimento fosse restabelecido (ID 13730701).

Assim, o arbitramento da indenização em R$3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo os objetivos compensatório e pedagógico da indenização civil, sem causar enriquecimento indevido.

Nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)